Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A ao acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, reconhecendo a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Foi afastado o pleito de repetição do indébito em dobro e negado o pedido de indenização por danos morais.
2. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de restituição simples dos valores pagos em excesso e quanto à incidência de juros legais e correção monetária sobre tais valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto à possibilidade de os valores pagos em excesso após o recálculo do contrato como empréstimo consignado serem restituídos na forma simples, e acerca da incidência de juros legais e correção monetária sobre os valores eventualmente devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
5. Não há que se falar em omissão se a matéria destacada pela parte embargante não foi objeto de insurgência recursal.
6. No caso em exame, sobre eventuais valores a serem restituídos pelo banco incidirão correção monetária, desde o desembolso (Súmula 43 do STJ), e juros de mora, a contar da citação válida, conforme o art. 405 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração parcialmente providos, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são adequados para suprir omissão e sanar contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; e CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 43/STJ.